Tribunal: TJDFT
Processo: 0004584-04.2015.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0004584-04.2015.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ERICK RAMOS SALDANHA MENDES, KATIA XAVIER RAMOS COSTA, KELY REGINA XAVIER RAMOS, LORENA GREYCE RAMOS D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 16254838. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH